Tribunal: TJMT
Processo: 1003056-04.2024.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003056-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ARRAIS ADVOGADOS - CNPJ: 37.633.584/0001-42 (RECORRENTE), GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - CPF: 000.196.571-96 (ADVOGADO), VICTORIA CAROLINE LOPES CORREA DE JESUS - CPF: 030.194.341-90 (ADVOGADO), PRISCILA APARECIDA COSTA - CPF: 040.816.901-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADVOGADO DATIVO - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) - CRÉDITOS CONSTITUÍDOS EM FAVOR DE ADVOGADOS – INEXISTÊNCIA DE CESSÃO DE CRÉDITO – REQUISITOS DO ARTIGO 85, §º15, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO ATENDIDOS - ILEGITIMIDADE ATIVA DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS

- ALEGAÇÃO DE ERRO NO ACORDÃO - ACOLHIMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ARRAIS ADVOGADOS contra acordão que não acolheu os embargos de declaração de id. 218808681.

2. Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe erro material no acórdão impugnado.

3. Os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro material constante na fundamentação do voto, que apontou:

“
Analisando detalhadamente os autos, restou configurado a ilegitimidade ativa de ARRAIS ADVOGADOS
(sociedade de advogados),
porque todos os créditos
(id. 211340357, id. 211340356, id. 211340355, id. 211340354, id. 211340353 e id. 211340352)
estão em nome dos advogados ALESSANDRO AUGUSTO MILAN CALVO, METUSALEM RIBEIRO DE OLIVEIRA e ELIAS COSTA DE LIMA
.”

4. Ao invés de:

“
Analisando detalhadamente os autos, restou configurado a ilegitimidade ativa de ARRAIS ADVOGADOS
(sociedade de advogados),
porque todos os créditos
(id. 211340357, id. 211340356, id. 211340355, id. 211340354, id. 211340353 e id. 211340352)
estão em nome da advogada PRISCILA APARECIDA COSTA.
”

5. Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de id. 228550690
, para declarar nulo o acordão de id. 226738240 e no mérito, retificar o trecho constante no acordão de id. 217926156, fazendo constar “
Analisando detalhadamente os autos, restou configurado a ilegitimidade ativa de ARRAIS ADVOGADOS
(sociedade de advogados),
porque todos os créditos
(id. 211340357, id. 211340356, id. 211340355, id. 211340354, id. 211340353 e id. 211340352)
estão em nome da advogada PRISCILA APARECIDA COSTA.
”, mantendo-se, no mais, o acordão de id. 217926156.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024